Tribunal: TJPA
Processo: 0815150-64.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9992 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-03-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0815150-64.2018.8.14.0301

APELANTE: E. C. S. D. C.

APELADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

PROCESSO N° 0815150-64.2018.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª
TURMA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

RECURSO:
APELAÇÃO

APELANTE:
EDUARDA CRISTINA SILVEIRA DA COSTA

DEFENSOR PÚBLICO: GERMANA SERRA DE FREITAS BARROS

APELADO:
ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR: DENNIS VERBICARO SOARES

RELATORA:
DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ABORDAGEM POLICIAL DESARRAZOADA E VIOLENTA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE ABUSO DE PODER. EXERCÍCIO REGULAR DA ATIVIDADE ESTATAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE QUE AFASTA A RESPONSABILIDADE OBJETIVA PELA REPARAÇÃO, NOS MOLDES DO ART. 37, § 6º DA CF. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Cinge-se a controvérsia em analisar se a atuação da Administração Pública na condução de ação policial foi executada em excessos capaz de ensejar indenização ao Recorrente por parte do Estado do Pará.

2.
Para a configuração da responsabilidade civil do Estado é necessário, por evidente, que a ação ou omissão seja tisnada por mau funcionamento do aparelho estatal,

excesso ou abuso de poder que obrigue o particular a suportar dano injusto, devendo ser comprovada a ocorrência do dano e o nexo de causalidade.

3.
Inviável a conclusão de que os agentes públicos agiram com irregularidade, ao contrário, agiram pautados pelo estrito cumprimento do dever legal.

4.
As situações relatadas nos presentes autos, não se tipificam como dano moral, eis que ausentes os elementos que caracterizam tal espécie de dano, não justificando, portanto, indenização em favor da autora/apelante, sob pena de enriquecimento sem causa.

5.
Recurso conhecido e improvido, nos termos da fundamentação. Sentença mantida.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por
EDUARDA CRISTINA SILVEIRA DA COSTA
, sentença mantida nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos sete dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e dois.

Belém, 07 de março de 2022.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
APELAÇÃO CIVEL
interposta por
EDUARDA CRISTINA SILVEIRA DA COSTA
, manifestando seu inconformismo com a decisão proferida pelo
MM. JUÍZO DE DIREITO DA 4ª VARA DA FAZENDA DA COMARCA DE BELÉM
, nos autos da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
,

ajuizada em desfavor do
ESTADO DO PARÁ
.

Em alegações iniciais a apelante ingressou com a referida ação alegando que seu pai, o Sr. Luiz Eduardo Lucena da Costa, o qual, no dia 10/04/2013, quando conduzia sua bicicleta, dando carona a um amigo, foi abordado por policiais da ROTAM (Rondas Ostensivas Táticas Metropolitanas).

Durante a abordagem o passageiro pulou da garupa da bicicleta e efetuou disparos em direção aos policiais, o condutor (pai da vítima) teria se ajoelhado em sinal de rendição, mas os policiais efetuaram disparos contra ele. O pai da apelante evoluiu a óbito em 11/04/2013.

O requerido apresentou contestação intempestivamente (id 3729561). Alegou que os agentes públicos, policiais da ROTAM, estavam fazendo ronda na Tv. Alferes Costa e Pedro Miranda, quando foram informados que naquela região dois indivíduos estavam praticando roubo. Ao momento que efetuaram a abordagem o indivíduo que estava na garupa da bicicleta evadiu-se, o outro (Luiz Costa) apontou uma arma de fogo revólver calibre 38, momento em que os policiais deram voz de prisão, mas como a resistência não cessou o PM Leite efetuou dois disparos para imobilizar o Luiz Costa.

Os autos seguiram seu regular processamento até que se prolatou sentença (id 3729603) improcedente, nos seguintes termos:

“(...)

Pelo exposto, à luz dos Princípios da Livre Apreciação da Prova e do Convencimento Motivado, e considerando o que mais consta dos autos, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO, eis que não comprovado o direito na pretensão autoral, na forma do art. 487, inciso I do Novo CPC.

Condeno a parte autora ao pagamento de custas e despesas processuais, permanecendo suspensa a exigibilidade por até 05 (cinco) anos após o trânsito em julgado dessa decisão, em razão do benefício da justiça gratuita deferido, com base no art. 98, §§ 2º e 3º daquele diploma legal.

Condeno a Autora/Sucumbente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), por apreciação equitativa e com base no art. 85, § 8º do CPC, estando tal cobrança suspensa pelo prazo de cinco anos após o trânsito em julgado desta decisão, em virtude de gozar da gratuidade da justiça. Nesse sentido é a jurisprudência:

(...)”

Irresignado com a decisão, a autora ingressou com o presente recurso de apelação (id 3729606).

A apelante requer a reforma da sentença de modo a condenar o apelado em danos morais e materiais.

Em contrarrazões (id 3729610), o apelado aduz que seja mantida a sentença, tendo em vista que a ação dos agentes se tratou de legítima defesa e estando estes no estrito cumprimento do dever legal é afastada a ilegalidade.

Encaminhados os autos ao Ministério Público, esse se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso de apelação, (id 4088170).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Avaliados os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo Apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, e passo a proferir voto.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao exame do mérito.

MÉRITO

O cerne da controvérsia discutida nos autos diz respeito à responsabilidade civil do Estado pelos danos morais decorrentes da suposta ação desarrazoada cometida pelos agentes da polícia militar, que efetuaram disparos que levaram a morte de Luiz Eduardo Lucena da Costa pai e provedor da apelante.

Acerca da responsabilidade das pessoas jurídicas de direito público por danos provocados a terceiros por seus agentes nessa qualidade, a Constituição Federal em seu art. 37, §6º dispõe:

Art. 37. (...)

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Com efeito, para a configuração da responsabilidade civil do Estado é necessário, por evidente, que a ação ou omissão seja tisnada por mau funcionamento do aparelho estatal, excesso ou abuso de poder que obrigue o particular a suportar dano injusto, devendo ser comprovada a ocorrência do dano e o nexo de causalidade que provocou lesão a direito do cidadão.

Assim, depreende-se que o Estado responde objetivamente pelos danos causados ao administrado quando há injusta agressão de indivíduo e patente comprovação de que o ato foi eivado de ilegalidade ou excesso, o que não restou-se comprovado nos autos, isso porque não há prova de abuso de poder quando da abordagem dos policiais militares junto ao pai da apelante.

Pelo que se pode verificar a partir das provas presentes nos autos do processo, os agentes públicos agiram no estrito cumprimento do dever legal, não havendo conduta ilícita a lhes ser imputada.

Em verdade, no caso dos autos, vislumbra-se que o pai da apelante reagiu a abordagem policial, apontando arma para os policiais que continuaram dando ordem de prisão, mas devido à falta de obediência e a manutenção do apontamento da arma os policiais não tinham outro caminho que não o de efetuar disparos como forma de cessar a situação de perigo.

Assim, entendo que a abordagem policial foi pautada pelo estrito cumprimento do dever legal, porquanto tal condução pelas autoridades policiais não fora arbitrária, mas amparada nas circunstâncias fáticas daquele momento.

Destarte, analisando as circunstâncias e as provas que ladeiam o fato, reprisa-se ser inviável a conclusão de que os agentes públicos agiram com irregularidade, pelo contrário, agiram com poder de cautela.

É preciso, por evidente, haver provas evidentes sobre o dano ocorrido, consubstanciado pela existência do nexo de causalidade, o que não restou evidenciado nos autos.

Diante do exposto, na impossibilidade de configurar-se o nexo causal, resta-se excluída a responsabilidade da administração pública e

consequentemente, prejudicada a indenização pleiteada.

Em casos análogos os Tribunais Pátrios já se manifestaram no mesmo sentido, senão vejamos:

APELAÇÃO — INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS — PRISÃO — RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO — NÃO CONFIGURAÇÃO — EXERCÍCIO REGULAR DA ATIVIDADE ESTATAL — CONSTATAÇÃO. “
O exercício regular da atividade estatal não pode ser capaz de gerar indenização. Afinal, é preciso que tenha o agente margem de segurança e largueza para fazer o seu trabalho repressivo” (STJ, REsp 337225/SP). Recurso provido
. (TJ-MT - AC: 10092095720188110003 MT, Relator: LUIZ CARLOS DA COSTA, Data de Julgamento: 10/03/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 20/03/2020)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO NÃO COMPROVADA. ÔNUS DA PROVA. ABORDAGEM POLICIAL. DISPARO DE ARMA DE FOGO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. ESTRITO CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAÇÃO
. 1. Nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, responde objetivamente o ente público pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. 2. De acordo com o que dispõe o art. 373 do Código de Processo Civil, incumbe à parte autora o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito (inciso I) e, à parte ré, o ônus da prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora (inciso II). 3. In casu,
restou evidenciado que os danos narrados na petição inicial se deram por culpa exclusiva das vítimas, já que o condutor do veículo no qual estavam, tentou empreender fuga ao ser abordado pelos policiais
. 4.
Não havendo nos autos qualquer elemento indicativo de excesso na conduta dos policiais, ou de ato de abuso de autoridade, denota-se que
os agentes agiram em estrito cumprimento de seu dever legal, o que configura causa excludente de ilicitude do ato
. 5.
Não há se falar em responsabilização por alegados danos quando restar evidenciada nos autos a culpa exclusiva da vítima ou causa excludente de ilicitude do ato
. 6. Deve ser majorada a verba honorária ao desprover o recurso de apelação, com base no artigo 85, § 11, do CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-GO - APL: 00481317820178090100, Relator: Des(a). NELMA BRANCO FERREIRA PERILO, Data de Julgamento: 30/03/2020, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 30/03/2020) (destaca-se)

APELAÇÃO – INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – ALEGAÇÃO DE PRISÃO ILEGAL E FALHA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – DESCABIMENTO - Mera averiguação pela Autoridade Policial – A sua permanência em Distrito Policial se deu em razão de dúvida ocasionada pela existência de suposta prática de crimes, sendo liberado posteriormente –
O autor perdeu seus documentos e foi vítima de falsidade ideológica e uso de documento falso, praticado por terceiro, o que originou o mandado de prisão - Verificado o equívoco pela autoridade Policial e sendo dispensado, não ocorre a falha no serviço público
– Estrito cumprimento do dever legal – Não comprovação de abuso de poder – Ausência de dano moral indenizável. Decisão mantida. Recurso desprovido.
(TJ-SP 10083822120178260405 SP 1008382-21.2017.8.26.0405, Relator: Danilo Panizza, Data de Julgamento: 19/03/2018, 1ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 19/03/2018)

PELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS E MORAIS – MANDADO DE PRISÃO – ENCAMINHAMENTO À DELEGACIA PARA AVERIGUAÇÃO – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITOS DA PERSONALIDADE – ATUAÇÃO HUMILHANTE DOS AGENTES PÚBLICOS - NÃO OBSERVÂNCIA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Os simples aborrecimentos próprios à vida cotidiana não são aptos à configuração de violação aos direitos de personalidade, sendo, portanto, incapazes de gerar indenização por danos morais.

(TJ-MS - AC: 08079497820138120001 MS 0807949-78.2013.8.12.0001, Relator: Des. Marco André Nogueira Hanson, Data de Julgamento: 20/08/2019, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 21/08/2019)

Diante do exposto, entendo que não possui razão a Apelante, pois inexiste irregularidade na atuação das autoridades policiais capaz de ensejar o dano moral ou material, devendo ser mantida a sentença de 1º grau.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 07 de março de 2022.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 15/03/2022